Tribunal: TJMT
Processo: 1014529-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014529-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), ARMANDO FRITZEN - CPF: 963.674.319-34 (AGRAVANTE), ADRIANA FERNANDES MEURER FRITZEN - CPF: 019.697.349-06 (AGRAVANTE), LUCAS RODRIGUES MATOS DA ROCHA - CPF: 014.278.861-99 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES MATOS DA ROCHA - CPF: 029.265.321-21 (AGRAVADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA - CPF: 042.421.961-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014529-24.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – LOTE DE TERRENO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUERIDOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO JURÍDICA COM O NEGÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão de contrato pessoa que não celebrou o ajuste com os autores. Para a propositura da ação de rescisão contratual é necessário que nela figurem como parte os titulares da relação jurídica posta em debate.

A pertinência subjetiva dos sujeitos da lide deve ser auferida mediante o exame da composição subjetiva da relação jurídica de direito material, no caso a compra e venda de imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Armando Fritzen e Adriana Fernandes Meuren Fritzen
, de decisão que na Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda que movem contra
Elizabete Rodrigues de Matos, Bruno Rodrigues de Matos, Lucas Rodrigues Matos da Rocha e Maiara Regina Matos da Rocha
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Bruno Rodrigues de Matos, Lucas Rodrigues Matos da Rocha, com a extinção do feito em relação a eles.

Alegam que embora o contrato de compra e venda conter apenas o nome da requerida Maiara, e procuração desta a sua genitora, Elisabete, dizem que a oferta estava vinculada a marca LBM Construtora, da qual Lucas figura como sócio. Realçam a existência de recibo fornecido por Lucas em papel timbrado da empresa LBM Construtora, em relação a cobrança de projeto arquitetônico.

Apontam diversos outros documentos com a presença de Lucas em nome da LBM Construtora, que estaria a frente do Condomínio Rural Vale do Cerrado.

Aduzem, de outra via, que Lucas e Bruno são sócios da empresa Eco House Indústria e Comércio de Artefatos, com o mesmo telefone das empresas LBM Construtora e LBM Pré-Moldados, esta que tem por sócia Elisabete.

Apontam, ainda, que Elisabete, Lucas, Bruno e Maiara, criaram também a empresa Águas do Cerrado, utilizando o timbre da LBM, e com o mesmo endereço das empresas anteriormente citadas.

Entendem, assim, pelo vínculo de ligação entre Elisabete e Maiara, que Lucas e Bruno devem ser mantidos no polo passivo da demanda.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para que Lucas Rodrigues Matos da Rocha e Bruno Rodrigues Matos da Rocha seja mantidos no polo passivo da demanda.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta (Certidão id. 176312690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014529-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda que Armando Fritzen e Adriana Fernandes Meuren Fritzen movem contra Elizabete Rodrigues de Matos, Bruno Rodrigues de Matos, Lucas Rodrigues Matos da Rocha e Maiara Regina Matos da Rocha, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Bruno Rodrigues de Matos, Lucas Rodrigues Matos da Rocha, com a extinção do feito em relação a eles.

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, na qual os autores, Armando e Adriana, busca a rescisão do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Confissão de Dívida e outras avenças, firmado com Maiara Regina Matos da Rocha, que tem por objeto um lote de terras, n. 03, da quadra 04, do Condomínio Rural Vale do Cerrado.

De acordo com os autores agravantes, o contato foi realizado com a senhora “Bete Matos”, que ofereceu em venda o lote do Condomínio Rural Vale do Cerrado, sendo ajustado o preço de R$ 39.700,00 a ser pago em condições.

Por sua vez, dizem que os requeridos ofereceram a elaboração de projeto para a construção da casa no lote adquirido e objeto do contrato de compra e venda, projeto preliminar e arquitetônico que teria sido firmado com o requerido Lucas por meio da LBM Arquitetura, Engenharia e Construção Pré Moldados, empresa que tem por única sócia Elisabete Rodrigues de Matos.

Daí porque, entendem pela inclusão no polo passivo da demanda de Elisabete e seus filhos, Maiara, Lucas e Bruno.

Com efeito, a pretensão repousa na rescisão do contrato de compra e venda, relação jurídica da qual, observado o contrato firmado, os requeridos Lucas e Bruno não fizeram parte.

Conquanto a presença de Lucas, seja na assinatura de recibo ou de termo de contrato particular para fins de elaboração de preliminar de projeto arquitetônico, tal fato não tem o condão de vinculá-lo ao negócio jurídico a título de responsabilização, em particular se observado que assinou em nome da empresa LBM Construtora.

Aliás, os próprios autores agravantes consignam na inicial que Maiara, Lucas e Bruno
trabalhavam
com “Bete Matos”.

Nem mesmo o fato de Lucas e Bruno terem empresa própria, no caso, Eco House Indústria, caracteriza a responsabilidade deles no negócio que se pretende a rescisão.

Como bem consignado pelo Juízo singular:

Com efeito, a parte autora pretende rescindir o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, bem como a devolução do valor cobrado, além ressarcimento pelos gastos com a construção, aluguéis que a parte autora teve que arcar e indenização por danos morais.

O negócio jurídico foi entabulado entre a parte autora e a requerida Maiara Regina Matos da Rocha (Num. 26206074).

Embora o requerido Lucas Rodrigues Matos da Rocha tenha subscrito documentos, o fez na qualidade de representante da empresa LBM Arquitetura, Engenharia e Construção (Num. 26208575 - Pág. 1, Num. 26206075 - Pág. 1), a qual sequer foi incluída no polo passivo. Por sua vez, em que pese o requerido Bruno Rodrigues Matos da Rocha ser sócio da empresa Eco House Industria e Comércio de Artefatos, não verifico qualquer relação jurídica entre a referida empresa e o negócio jurídico realizado entre as partes, tampouco diretamente do requerido Bruno Rodrigues Matos da Rocha, a justificar sua permanência no polo passivo.

Logo, a pretensão para que os requeridos Lucas e Bruno permaneçam no polo passivo, não pode sobressair, porquanto, como bem observou o Magistrado, não participaram da relação negocial, não havendo nenhum contrato com eles, em seus próprios nomes, portanto, a ausência de avença faz com que não possam integrar o polo passivo.

Não há, assim, espaço para reconhecer a legitimidade passiva dos requeridos Lucas Rodrigues Matos da Rocha e Bruno Rodrigues Matos da Rocha.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023